Tribunal: TJDFT
Processo: 0727458-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO. APROVEITAMENTO RETROATIVO DE CRÉDITOS DE ICMS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Recurso tirado de decisão que versa sobre tutela provisória. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita à análise dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.
2. Na hipótese dos autos, a revelia da empresa agravante decretada no curso do procedimento fiscal afasta, ao menos por ora, a probabilidade de direito alegada na inicial a respeito da viabilidade de utilização de eventual crédito para o abatimento da dívida existente, em virtude do descumprimento dos prazos processuais administrativos e da revelia declarada.
3. Dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.